Tribunal: TJSP
Processo: 1018896-66.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CESSÃO DE CRÉDITO QUE RESULTOU DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CESSÃO DE CRÉDITO QUE RESULTOU DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJETO DA CESSÃO - EMPRESA RECORRIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA PROFERIDA – RECURSO PROVIDO NESSE TÓPICO.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REGISTRO DESABONADOR INDEVIDO – ANTERIORES DESABONOS REGISTRADOS QUE NÃO RESULTARAM ESCLARECIDOS PELA DEMANDANTE – APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELA SÚMULA No 385, COMO EDITADA PELO C. STJ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO NESSE TOCANTE.